Tribunal: STF
Processo: ARE 1218011
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (fl. 109, Vol. 2):
    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA EM DATA POSTERIOR À DESIGNADA NO EDITAL. AUSÊNCIA JUSTIFICADA. CASO FORTUITO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA E PROPORCIONALIDADE. 
    1. No caso específico, restou comprovado que o não comparecimento do candidato ao exame médico deu-se por motivo alheio à sua vontade, eis que foi acometido de doença no dia do exame.
    2. A determinação para realização de nova perícia médica em data posterior à designada no edital não implica ofensa ao princípio da isonomia, mas, ao contrário, com ele se harmoniza, eis que, no caso específico, o candidato não pode ser comparado igualitariamente com os demais concorrentes. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
    No apelo extremo (fl. 114, Vol. 2), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação ao artigo 37, inciso XVI, “a”, da Carta Magna. Alega que a matéria ora em análise se ajusta ao RE 630.733-RG (Tema 335). Aduz que o acolhimento da pretensão autoral violaria o princípio da isonomia, tendo em vista que a “remarcação pretendida teria por fundamento uma circunstância pessoal do candidato, que (…) não compareceu para realizar a perícia no período previsto” (fl. 121, Vol. 2).
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, aplicando a Súmula 282/STF (fl. 139, Vol. 2).
    No Agravo, a parte agravante defende a inaplicabilidade do referido óbice sumular (fl. 144, Vol. 2).
    O então Presidente desta CORTE, ilustre Min. DIAS TOFFOLI, determinou o retorno dos autos à origem para observância do Tema 335 (RE 630.733) (Vol. 4).
    Todavia, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão anteriormente prolatado. Eis a ementa do julgado (fl. 61, Vol. 8):
    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 335 - ART. 1.036, CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E O PARADIGMA DO STF, DADA A PECULIARIDADE DO CASO. RETRATAÇÃO NÃO EFETIVADA. I - Entabulado o regime do art. 1036, CPC/2015, cumpre ao relator, nos termos dos acórdãos paradigmas proferidos pelo Supremo Tribunal Federal, retratar-se ou declarar prejudicado o recurso. 
    II - Pela peculiaridade do caso dos autos e a fundamentação declinada no acórdão recorrido, e em observância ao entendimento da Corte Suprema, expresso em matéria sumulada via repercussão geral (Tema 335), procede-se à manutenção do julgado. 
    III - Devidamente analisadas as questões replicadas pelo recorrente, conclui-se pela inexistência de ilegalidades aptas a justificarem ofensa aos princípios da isonomia e proporcionalidade. 
    IV - Juízo de retratação negativo para manter a sentença proferida no primeiro grau.”
    Na sequência, o RE foi admitido, e foram remetidos os autos ao STF (fl. 80, Vol. 8).
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, a tese fixada por esta CORTE no Tema 335 (RE 630.733-RG) foi a seguinte:
    “Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica.”
    Verifica-se que, no referido precedente paradigma, debate-se acerca da impossibilidade de realização de prova de segunda chamada nos testes de aptidão física por candidatos que disputam as vagas destinadas à ampla concorrência e que, por circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, não podem comparecer ao teste na data marcada. 
    Todavia, no caso concreto, conforme se verifica da petição inicial, trata-se de candidato aprovado para o cargo de Assistente Educacional Administrativo, dentro das vagas destinadas aos portadores de necessidades especiais, o qual postulou a realização de perícia médica em segunda chamada, por encontrar-se impossibilitado de comparecer na data designada, “em razão de sua internação devido a um mal súbito, no dia marcado para o ato”. 
    Feitas essas breves considerações, passo à análise do presente recurso.
    O Tribunal de origem, com base nas peculiaridades dos autos, concluiu que, “no caso específico, restou comprovado que o não comparecimento do candidato ao exame médico deu-se por motivo alheio à sua vontade, eis que foi acometido de doença no dia do exame”. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão (fl. 97, Vol. 2):
    “Aufere-se da peça inicial que o apelado alegou ter sido aprovado no concurso público regido pelo Edital no 001/2016, da Prefeitura de Goiânia para o cargo de assistente administrativo educacional na 72ª colocação, dentro das vagas reservadas aos candidatos portadores de necessidades especiais. Foi convocado para comprovar sua deficiência auditiva, mas não compareceu na data agendada para o exame (17/08/2016) por ter ocorrido mal súbito, razão pela qual foi eliminado do certame. 
    Em sua peça, o autor requereu a concessão de liminar objetivando ser submetido a perícia médica e, uma vez comprovada sua deficiência, conste como aprovado no certame.
    (…)
    Após o regular prosseguimento do feito, no evento de n° 16, foi proferida a sentença atacada que concedeu a segurança pleiteada e determinou que a autoridade coatora proceda a novo agendamento da perícia médica, convocando o impetrante para se submeter ao exame na data a ser designada.
    Irresignado, o réu interpôs recurso de Apelação (evento nº. 20), reiterando a competência de cada ente público para editar e regular os editais de concursos públicos para provimento dos cargos, alegando que a permissão para o Poder Judiciário interferir no cronograma estabelecido pela Administração, constitui-se afronta ao princípio da isonomia e da separação dos poderes.
    (…)
    Cinge-se o inconformismo do apelante no tocante à suposta ausência de violação a direito líquido e certo, ante a condição de deficiente físico ter sido negada pela Junta Médica Municipal, bem como na alegada competência do ente público para editar e regular os editais de concursos públicos para provimento dos cargos. 
    Pois bem. Não obstante as alegações do apelante, registro, desde já, que seu inconformismo não merece amparo, vez que resta patente a falta de razoabilidade na exigência de participação do autor em exame perante a Junta Médica na data designada, quando comprovada sua impossibilidade de comparecimento por motivo de doença, conforme atestou o parecer médico juntado no evento nº 01, Arquivo 05. 
    Ora, com tal imposição, a Administração colocou o autor em condição de desigualdade com os demais candidatos, afrontando o princípio da isonomia, tendo em vista que em razão de seu estado de saúde, estaria incapacitado de comparecer à Junta Médica na data designada. 
    No caso concreto, deve ser analisada a garantia constitucional da igualdade, cuja regra possui hierarquia superior às normas do edital do concurso, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 
    (…)
    Logo, evidenciada a vulneração ao princípio da razoabilidade, o qual se fundamenta nos mesmos preceitos que arrimam constitucionalmente o princípio da igualdade, impõe-se a manutenção da sentença impugnada, de sorte a evitar a restrição desnecessária aos direitos fundamentais. 
    Na espécie, o autor já havia sido aprovado no concurso em questão e, no entanto, adoeceu na data do exame, se tornando, a partir daquele momento, diferente em relação aos demais disputantes, em decorrência de um caso fortuito. 
    Normalmente, os editais de concurso público determinam que todo e qualquer candidato que não compareça na data estipulada para os testes físicos será eliminado. 
    Embora o instrumento convocatório se constitua lei do concurso entre a Administração Pública e os candidatos, os tribunais têm corretamente admitido a alegação de caso fortuito ou força maior. 
    Portanto, comungo do entendimento de que os iguais serão tratados igualmente e os desiguais serão tratados desigualmente na medida das suas desigualdades, razão pela qual o candidato machucado, lesionado, é diferente e, portanto, deve ser tratado de forma diferente. 
    (…)
    Do mesmo modo, não prospera a insistente alegação do apelante no sentido de que a condição de deficiente físico do autor/apelado foi negada pela Junta Médica Municipal. 
    Isto porque o apelante não cuidou de colacionar aos autos documentos que comprovariam tal afirmação, sendo que a ausência do autor em se apresentar na junta médica na data determinada pelo edital de convocação para comprovar sua deficiência, é justamente o motivo que o levou a impetrar a ação para reagendamento de nova data para realizar a perícia médica.”
    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente